Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 32.159/97. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ABRANGÊNCIA DA OUTRA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO.
1. O excesso de execução constitui matéria a ser arguida em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor da Fazenda Pública, sob pena de preclusão, consoante o art. 535, § 2o, do CPC.
2. Não se mostra passível de reabertura a discussão quanto à limitação temporal das parcelas do benefício alimentação, se os cálculos do próprio devedor as incluíram dentre as parcelas incontroversas.
3. A natureza indisponível do direito da Fazenda Pública não modifica tal conclusão, mormente se não houve indicação concreta de que o crédito da exequente esteja, de fato, compreendido em outra execução coletiva em curso.
4. Agravo de instrumento não provido.